Tribunal: TJES
Processo: 5001799-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001799-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: STILLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001799-96.20208.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADA:
STILLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 647994 – páginas 1-4, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente”
ajuizada por Stillus Indústria e Comércio Ltda – EPP em desfavor de EDP Espírito Santo Dsitribuição de Energia S. A. (Escelsa),
deferiu parcialmente
o provimento liminar pleiteado para determinar que a requerida “
abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9502329 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada descumprimento
”.

Em suas razões recursais (ID 647933 páginas 1-34) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que o serviço público prestado é de titularidade da União, que por meio da
ANEEL editou regulamentação pertinente ao período da pandemia, através da Resolução Normativa n. 878/2020, não prosperando a pretensão autoral de exor
bitar os seus termos;

(ii) que, de acordo com a referida resolução, as restrições de suspensão de fornecimento de energia elétrica somente alcançam consumidores residenciais e prestadores de serviços essenciais, categorias nas quais não se encaixa a parte Agravada;

(iii)
que a decisão agravada,
além de ofender a ordem administrativa, configura indevida interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo das agências reguladoras, o que pode trazer consequências desastrosas para o setor elétrico;

(iv) que a petição inicial apresentaria invocação genérica e desacompanhada de provas de caso fortuito, força maior e onerosidade excessiva; e

(v) que o setor elétrico também foi prejudicado pela pandemia.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na Decisão de ID 663762 páginas 1-4.

Contrarrazões (ID 702587 páginas 1-9) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001799-96.20208.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADA:
STILLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se o processo principal de “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente”
ajuizada por Stillus Indústria e Comércio Ltda – EPP em desfavor de EDP Espírito Santo Dsitribuição de Energia S. A. (Escelsa), requerendo o deferimento do pedido liminar para determinar à empresa requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, bem como para que suspenda provisoriamente, enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa n. 878/2020, a eficácia da obrigação da Autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada.

Afirma, neste sentido, que é microempresa atuante no ramo de fabricação de pequenas máquinas, ferramentas e utensílio industriais e que suas principais atividades consistem em galvanização, solda, fabricação de estruturas metálicas e de plástico industrial.

Narra, ainda, que mantém contrato celebrado com a empresa requerida (Escelsa) na modalidade “demanda contratada” e que tal acordo lhe onera excessivamente, pois consome pouca quantidade de energia, situação esta que se agravou diante da pandemia do COVID-19.

Tal cenário, em seu entender, caracteriza caso fortuito e força maior, aptos a fundamentarem os pedidos contidos na exordial.

Em primeira instância o MM Juiz deferiu parcialmente a medida liminar, para determinar que a requerida se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Autora/Agravada.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no âmbito do qual a Escelsa [Agravante] pugna pela reforma da decisão de primeira instância, alegando, em síntese:

(i) que o serviço público prestado é de titularidade da União, que por meio da
ANEEL editou regulamentação pertinente ao período da pandemia, através da Resolução Normativa n. 878/2020, não prosperando a pretensão autoral de exor
bitar os seus termos;

(ii) que, de acordo com a referida resolução, as restrições de suspensão de fornecimento de energia elétrica somente alcançam consumidores residenciais e prestadores de serviços essenciais, categorias nas quais não se encaixa a parte Agravada;

(iii)
que a decisão agravada,
além de ofender a ordem administrativa, configura indevida interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo das agências reguladoras, o que pode trazer consequências desastrosas para o setor elétrico;

(iv) que a petição inicial apresentaria invocação genérica e desacompanhada de provas de caso fortuito, força maior e onerosidade excessiva; e

(v) que o setor elétrico também foi prejudicado pela pandemia.

Pois bem. Por ocasião da decisão monocrática de ID 663762 páginas 1-4 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e conclui pela existência de urgência e verossimilhança nas alegações da Agravante.

Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (provimento do recurso):

“
Inicialmente,
deve-se destacar também
que a matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Assim, tem-se firmado orientação nos Tribunais Pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública.

Neste sentido, verifica-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça que, em hipótese fática semelhante a que ora se apresenta, assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO STJ. ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUPORTE FÁTICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA.
1. A apreciação de provocação de interessado que alega fatos supervenientes capazes de alterar o suporte fático que ensejara a suspensão compete à presidência do tribunal que a deferiu ou ao órgão colegiado que a referendou, dado o conhecimento não exauriente típico dos incidentes de suspensão, que visam à substancial proteção de direitos relacionados com o interesse público primário. 2. A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem pública.

3. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do pedido de revogação da suspensão e, no mérito, indeferi-lo. (AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na Suspensão de Liminar e de Sentença no 1911/DF, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, j. 14/12/2018)

Tendo em vista tais premissas, passa-se à análise da Resolução Normativa n. 878/2020 da ANEEL, que dispôs sobre “
Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)
”.

De acordo com o artigo 2º da referida Resolução:

Art. 2º
Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no
414
, de 2010
;
(Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020)

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - das subclasses residenciais baixa renda;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

Conforme se verifica a partir da simples leitura da normativa acima transcrita, a Agravada – enquanto microempresa – e a atividade por ela exercida – fabricação de pequenas máquinas, ferramentas e utensílio industriais – não se encaixam nas hipóteses previstas no art. 2º da Resolução n. 878/2020 da ANEEL.

Ademais, a decisão agravada apresenta risco potencial de lesão à ordem econômica em razão da insegurança jurídica no tratamento da relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores, além de risco de abrir precedentes de decisões semelhantes, o que justifica a suspensão imediata da decisão.

Feitas tais considerações, concluo, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela cautelar antecedente pleiteada nos autos do Processo n. 0003166-13.2020.8.08.0011.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001799-96.20208.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADA:
STILLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. POSSIBILIDADE.
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SERVIÇO NÃO ESSENCIAL PRESTADO PELA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A
matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.
2.

Tem-se firmado orientação nos Tribunais Pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública.
3.
A Agravada – enquanto microempresa – e a atividade por ela exercida – fabricação de pequenas máquinas, ferramentas e utensílio industriais – não se encaixam nas hipóteses previstas no art. 2º da Resolução n. 878/2020 da ANEEL (serviços essenciais).
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.